Tribunal: TJES
Processo: 5004384-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega contradição quanto à exigibilidade de custas por serventia oficializada e omissões sobre: (i) aplicação do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) ausência de manifestação sobre necessidade de execução fiscal; (iii) cumprimento de sentença; e (iv) teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à exigibilidade de custas processuais; e (ii) avaliar se há omissões nos pontos levantados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, ou para corrigir erro material.

4)
O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões postas, inclusive a aplicação do art. 20, §1º da Lei nº 9.974/2013, que afasta a isenção de custas quando os atos processuais foram praticados em serventias não oficializadas.

5)
Não há contradição, pois o entendimento do julgado exsurge coerente ao considerar que, até a oficialização da serventia, o pagamento das custas era devido, em conformidade com a legislação estadual.

6)
Quanto às alegações de omissão, o acórdão logrou apreciar, de forma suficiente e clara, todas as matérias suscitadas, inexistindo necessidade de manifestação sobre cada argumento levantado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 339.

7)
A jurisprudência reiterada desta Corte rejeita o uso de embargos de declaração com caráter infringente, objetivando rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 339; TJES, ED-AC, 038199000498, Rel. Raphael Americano Câmara, 07/06/2022; TJES, ED-AC, 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004384-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega contradição quanto à exigibilidade de custas por serventia oficializada e omissões sobre: (i) aplicação do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) ausência de manifestação sobre necessidade de execução fiscal; (iii) cumprimento de sentença; e (iv) teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à exigibilidade de custas processuais; (ii) avaliar se há omissões nos pontos levantados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, ou para corrigir erro material.

4)
O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões postas, inclusive a aplicação do art. 20, §1º da Lei nº 9.974/2013, que afasta a isenção de custas quando os atos processuais foram praticados em serventias não oficializadas.

5)
Não há contradição, pois o entendimento do julgado exsurge coerente ao considerar que, até a oficialização da serventia, o pagamento das custas era devido, em conformidade com a legislação estadual.

6)
Quanto às alegações de omissão, o acórdão logrou apreciar, de forma suficiente e clara, todas as matérias suscitadas, inexistindo necessidade de manifestação sobre cada argumento levantado, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 339.

7)
A jurisprudência reiterada desta Corte rejeita o uso de embargos de declaração com caráter infringente, objetivando rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 339; TJES, ED-AC, 038199000498, Rel. Raphael Americano Câmara, 07/06/2022; TJES, ED-AC, 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Com efeito, em que pese a oficialização da serventia em novembro de 2016, parte do trâmite processual e a prática de atos pela Sra. escrivã ocorreram quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual, a princípio, imprescindível a contraprestação na forma de pagamento de custas referentes aos atos praticados até a data da oficialização (28 de novembro de 2016), não havendo que se falar no instituto da confusão, uma vez que se aplica o disposto no §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, ex vi:

Art. 20.

[...]

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. (g.n)

Por óbvio, direcionou-se a mens legis no sentido de afastar a isenção do Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (“Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”).

[...]

Vale registrar que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Púbicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.”.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, tem-se a firme jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no
decisum
.

Ademais, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema nº 339,
“[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)